Tribunal: TJDFT
Processo: 0008362-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008362-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA informou que ANTONIO ORISMAR MACIEL COELHO manifestou renúncia aos créditos individualmente considerados que superem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (ID: 77154292). Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 77855492). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por ANTONIO ORISMAR MACIEL COELHO, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se nos seguintes termos: i) Oficie-se à COORPRE para providenciar o cancelamento da requisição de n. 0734393-35.2023.8.07.0000 (PCT em favor de ANTONIO ORISMAR MACIEL COELHO, acostado ao ID: 50303855); ii) Após, expeça-se RPV em favor de ANTONIO ORISMAR MACIEL COELHO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos (cálculos do DF ao ID: 46171864; homologação ao ID: 47965888 - junho de 2023) para fins de expedição de requisitório. Brasília, 4 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR